Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA.
1. A inicial não é inepta, pois os fatos foram descritos de forma clara e objetiva e em seguida fez-se o pedido. Por conseguinte, não há vícios na petição inicial.
2. Em ação de regresso movida pela seguradora não se admite a denunciação da lide à segurada, por não existir direito de regresso entre esta e o causador do dano.
3. Eventual acordo firmado entre as partes envolvidas no acidente não afasta a legitimidade da seguradora, para propor ação regressiva.
4. Preliminares rejeitadas.
5.Recurso conhecido e desprovido.